Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA PREPARATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. PEDIDO DEFINITIVO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E PRETENSÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE ONALT. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO RÉU AO PEDIDO CAUTELAR. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (CPC, art. 308). PEDIDO PRINCIPAL NÃO DEDUZIDO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO. SENTENÇA. TUTELA CAUTELAR INSTRUMENTAL E ACESSÓRIA. PROVIMENTO SENTENCIAL CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS INSTRUMENTAIS. SENTENÇA CASSADA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. IMPERATIVO LEGAL.
1. A tutela de urgência de feição cautelar formulada em caráter antecedente ostenta natureza instrumental e acessória, estando destinada a servir ao pedido principal, pois nele será resolvida a lide sob o prisma do direito material aplicável ao conflito estabelecido entre os litigantes, razão pela qual não lhe faz frente, sendo inservível como aparato de defesa substancial, pois volvida e destinada simplesmente a preservar a intangibilidade do direito material controvertido até a resolução do litígio e/ou a utilidade do processo, e não à sua realização por não ostentar natureza satisfativa.
2. A pretensão direcionada à obtenção de provimento provisório formulada sob a rubrica de tutela cautelar de urgência, postulada em caráter antecedente, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos indispensáveis ainda que se trate de prestação provisória de cunho cautelar (NCPC, arts. 300 e 305).
3. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a tutela pretendida, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzido em seu desfavor, devendo os pedidos serem formulados de forma certa e determinada (CPC, artigos 332 e 334), o que se prestará não só ao correto delineamento dos contornos objetivos e subjetivos da lide, mas determinará ainda a vinculação do juiz à causa posta em juízo na exata dicção dos princípios da adstrição e da inércia da jurisdição.
4. Conquanto o regramento inserto no artigo 310 do estatuto processual enuncie que o indeferimento da tutela cautelar não influencia no julgamento do mérito, assim como não impede a posterior formulação do pedido principal, daí não ressoa lícita a inferência da desnecessidade de formulação do pedido principal ou a possibilidade de conversão automática da pretensão cautelar em ação submetida ao procedimento comum, mormente porque a defesa a ser realizada deve levar em conta a delimitação objetiva (e subjetiva) da demanda, a qual, por sua vez, deve ser efetivamente delineada em aditamento do pedido, mormente como forma de assegurar o efetivo exercício do contraditório judicial (Constituição Federal, art. 5o, inc. LV).
5. A ação cautelar antecedente deve indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 305), ressoando daí que, efetivada (ou não) a tutela cautelar, “o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais” (art. 308), sob pena de extinção da fase cognitiva, sem exame do mérito.
6. Indeferida a tutela liminar e citado o réu para se defender, no prazo de 5 (cinco) dias, sem a subsistência da formulação do pedido principal, o pedido cautelar deverá ser examinado na conformação da postulação para, então, ser deflagrado o aludido interregno, tornando inviável que seja dado seguimento à marcha processual para o exame do pedido acautelatório, através da prolação de sentença, sem a formulação do pedido principal, transmudando a lide em processo cautelar autônomo e violando, portanto, as regras de direito instrumental.
7. Conquanto tenha a parte autora demandado prestação de natureza cautelar em caráter antecedente, direcionada à sustação dos efeitos dos protestos lavrados em seu desfavor, requestando, nos moldes do art. 308 do estatuto processual, a formulação de pedido principal, tendo por objeto a pretensão declaratória da prescrição da pretensão de cobrança e a anulatória dos protestos questionados, tendo sido a tutela rejeitada em caráter liminar pelo Juízo a quo e o réu citado para apresentar resposta ao pedido cautelar, no prazo de cinco dias estabelecido pelo art. 306 do CPC, o encadeamento procedimental enseja a assinalação de prazo formulação do pedido principal no prazo legal.
8. Sentenciada a pretensão antes de assinalação e decurso do trintídio legal para formulação do pedido principal, ainda que não tenha havido o saneamento do processo e a ordem de emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321, § único), oportunidade em que o pedido cautelar fora julgado improcedente e extinta a relação processual, sobeja que o julgamento incorrera em error in procedendo ao conferir ao provimento jurisdicional caráter de sentença cautelar autônoma, o que não encontra sustentação na ritualística procedimental vigorante e na apreensão de que o mesmo processo não pode comportar duas sentenças de mérito resolvendo a fase cognitiva.
9. Apelação conhecida. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Apelo prejudicado. Unânime.